Tribunal: STJ
Processo: 5035141-82.2020.8.24.0023
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2139877 - SC(2024/0150726-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: ROSANE FATIMA BUZATTO
ADVOGADA
: CIBELE MELLO DE OLIVEIRA - SC010566
RECORRIDO
: RICARDO BARATIERI
RECORRIDO
: ULTRALITHO CENTRO MÉDICO LTDA
OUTRO NOME
: ULTRALITHO CENTRO MÉDICO
ADVOGADOS
: ANA MARIA GARCIA - SC048474
MAURÍCIO NATAL SPILERE - SC034550
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ERRO MÉDICO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E ÓBICES DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido em apelação
cível que manteve a sentença de improcedência e desproveu o apelo da autora.
2. A controvérsia versa sobre ação de indenização por danos morais, estéticos e
materiais e pensão vitalícia decorrente de alegado erro médico.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos por
inexistência de erro médico e de defeito na prestação do serviço, e fixou
honorários com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e desproveu a apelação,
majorando os honorários com suspensão da exigibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há oito questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão quanto a consentimento informado, dever de informação,
prontuário adulterado e prescrição de medicamento contraindicado, e por rejeição
de embargos sem sanar vícios; (ii) saber se houve violação dos arts. 15, 186, 187,
927, parágrafo único, 932, 933 e 951 do CC pela ausência de informação e por ato
ilícito com nexo causal; (iii) saber se houve violação dos arts. 14,
, § 1o, I e
caput
II, §§ 2o, 3o, I, § 4o, e 6o, III e VIII, do CDC por defeito do serviço, falta de
consentimento específico e inversão do ônus da prova; (iv) saber se houve violação
dos arts. 1o a 6o da
por
do prontuário; (v)
Lei n. 13.787/2018
adulteração/rasura
saber se houve violação à Resolução CFM n.
quanto aos requisitos
1.638/2002
Documento eletrônico VDA56111465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:54
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 22f6c2fc-bf56-4533-94d9-94fa96bb3d8d

formais do prontuário; (vi) saber se houve ofensa à Resolução CFM n. 1.821/2007
sobre guarda e integridade dos prontuários; (vii) saber se houve afronta à
Resolução CFM n.
quanto ao consentimento e à informação; e (viii)
2.217/2018
saber se há dissídio jurisprudencial quanto ao dever de informação, ao
consentimento e à relevância jurídica de prontuário inadequado/adulterado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não ocorreu a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, pois o Tribunal de origem
enfrentou de modo claro e fundamentado os pontos essenciais da controvérsia.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o revolvimento do conjunto fático-
probatório que concluiu pela inexistência de erro médico, falha na prestação do
serviço e nexo causal, com base na prova pericial.
8. Incide a Súmula n. 5 do STJ quanto à interpretação de cláusulas e documentos
que instrumentalizam a relação médico-paciente.
9. Não cabe recurso especial para apreciar alegada violação a resoluções do
Conselho Federal de Medicina.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
“1. Afasta-se a alegação de negativa de prestação jurisdicional
Tese de julgamento:
quando a Corte de origem enfrenta, de modo claro e fundamentado, os pontos
relevantes da controvérsia. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o
revolvimento do conjunto fático-probatório e a Súmula n. 5 do STJ quanto à
interpretação de cláusulas e documentos da relação médico-paciente. 3. O art. 489,
§ 1o, VI, do CPC aplica-se apenas a precedentes vinculantes, não alcançando
súmulas ou precedentes persuasivos. 4. Não é cabível recurso especial para
apreciar violação a resoluções de conselho profissional”.
CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3o, 141, 355, 370, 371,
Dispositivos relevantes citados:
373, I e II, 489, § 1o, II e IV, 492, 1.013,
, I e II, 1.022, II, e 1.023, § 2o; CC,
caput
arts. 15, 186, 187, 927, parágrafo único, 932, 933 e 951; CDC, arts. 6, III e VIII, e
14,
, § 1o, I e II, § 2o, § 3o, I, e § 4o;
arts. 1o, 2o, 3o, 4o, 5o e
caput
Lei n. 13.787/2018,
6o.

STJ,
Súmulas
n.
5
e
7;
STJ,
Jurisprudência
relevante
citada:
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.726.566/SP,
em 29/9/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56111465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:54
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 22f6c2fc-bf56-4533-94d9-94fa96bb3d8d

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56111465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:54
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 22f6c2fc-bf56-4533-94d9-94fa96bb3d8d

RECURSO ESPECIAL No 2139877 - SC(2024/0150726-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: ROSANE FATIMA BUZATTO
ADVOGADA
: CIBELE MELLO DE OLIVEIRA - SC010566
RECORRIDO
: RICARDO BARATIERI
RECORRIDO
: ULTRALITHO CENTRO MÉDICO LTDA
OUTRO NOME
: ULTRALITHO CENTRO MÉDICO
ADVOGADOS
: ANA MARIA GARCIA - SC048474
MAURÍCIO NATAL SPILERE - SC034550
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ERRO MÉDICO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E ÓBICES DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido em apelação
cível que manteve a sentença de improcedência e desproveu o apelo da autora.
2. A controvérsia versa sobre ação de indenização por danos morais, estéticos e
materiais e pensão vitalícia decorrente de alegado erro médico.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos por
inexistência de erro médico e de defeito na prestação do serviço, e fixou
honorários com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e desproveu a apelação,
majorando os honorários com suspensão da exigibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há oito questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão quanto a consentimento informado, dever de informação,
prontuário adulterado e prescrição de medicamento contraindicado, e por rejeição
de embargos sem sanar vícios; (ii) saber se houve violação dos arts. 15, 186, 187,
927, parágrafo único, 932, 933 e 951 do CC pela ausência de informação e por ato
ilícito com nexo causal; (iii) saber se houve violação dos arts. 14,
, § 1o, I e
caput
II, §§ 2o, 3o, I, § 4o, e 6o, III e VIII, do CDC por defeito do serviço, falta de
consentimento específico e inversão do ônus da prova; (iv) saber se houve violação
dos arts. 1o a 6o da
por
do prontuário; (v)
Lei n. 13.787/2018
adulteração/rasura
Documento eletrônico VDA55736778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/04/2026 18:50:34
Código de Controle do Documento: 6d41f99c-4f97-4a6f-b3cb-3ff4823c1f00

saber se houve violação à Resolução CFM n.
quanto aos requisitos
1.638/2002
formais do prontuário; (vi) saber se houve ofensa à Resolução CFM n. 1.821/2007
sobre guarda e integridade dos prontuários; (vii) saber se houve afronta à
Resolução CFM n.
quanto ao consentimento e à informação; e (viii)
2.217/2018
saber se há dissídio jurisprudencial quanto ao dever de informação, ao
consentimento e à relevância jurídica de prontuário inadequado/adulterado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não ocorreu a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, pois o Tribunal de origem
enfrentou de modo claro e fundamentado os pontos essenciais da controvérsia.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o revolvimento do conjunto fático-
probatório que concluiu pela inexistência de erro médico, falha na prestação do
serviço e nexo causal, com base na prova pericial.
8. Incide a Súmula n. 5 do STJ quanto à interpretação de cláusulas e documentos
que instrumentalizam a relação médico-paciente.
9. Não cabe recurso especial para apreciar alegada violação a resoluções do
Conselho Federal de Medicina.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
“1. Afasta-se a alegação de negativa de prestação jurisdicional
Tese de julgamento:
quando a Corte de origem enfrenta, de modo claro e fundamentado, os pontos
relevantes da controvérsia. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o
revolvimento do conjunto fático-probatório e a Súmula n. 5 do STJ quanto à
interpretação de cláusulas e documentos da relação médico-paciente. 3. O art. 489,
§ 1o, VI, do CPC aplica-se apenas a precedentes vinculantes, não alcançando
súmulas ou precedentes persuasivos. 4. Não é cabível recurso especial para
apreciar violação a resoluções de conselho profissional”.
CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3o, 141, 355, 370, 371,
Dispositivos relevantes citados:
373, I e II, 489, § 1o, II e IV, 492, 1.013,
, I e II, 1.022, II, e 1.023, § 2o; CC,
caput
arts. 15, 186, 187, 927, parágrafo único, 932, 933 e 951; CDC, arts. 6, III e VIII, e
14,
, § 1o, I e II, § 2o, § 3o, I, e § 4o;
arts. 1o, 2o, 3o, 4o, 5o e
caput
Lei n. 13.787/2018,
6o.

STJ,
Súmulas
n.
5
e
7;
STJ,
Jurisprudência
relevante
citada:
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.726.566/SP,
em 29/9/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ROSANE FÁTIMA
BUZATTO,com fundamento no
III, e , da Constituição Federal, contra
art. 105,
a
c
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina em apelação cível nos
Documento eletrônico VDA55736778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/04/2026 18:50:34
Código de Controle do Documento: 6d41f99c-4f97-4a6f-b3cb-3ff4823c1f00

autos de ação de indenização por danos morais, estéticos e materiais e pensão
vitalícia.
O julgado foi assim ementado (fl. 3.124):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ERRO
MÉDICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA
AUTORA. PRELIMINAR. NULIDADE EM RAZÃO DO CERCEAMENTO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. POSSIBILIDADE DE
JULGAMENTO DA LIDE NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAVA. PROVA
DOCUMENTAL E PERICIAL PRODUZIDA NOS AUTOS SUFICIENTE PARA
FORMAR A CONVICÇÃO DO JUIZ. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL EM
AUDIÊNCIA, ADEMAIS, QUE NÃO INFLUENCIARIA NO RESULTADO DA
DEMANDA.
PREJUÍZO
NÃO
DEMONSTRADO
PELA
APELANTE.
PREFACIAL REJEITADA. MÉRITO. ATO CIRÚRGICO. ALEGADO ERRO NA
SUA
REALIZAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
PESSOAL
DO
RÉU,
PROFISSIONAL MÉDICO, QUE DEVE SER APURADA MEDIANTE A
VERIFICAÇÃO DE CULPA (ART. 14, § 4o, CDC). PROVA DOCUMENTAL E
PERICIAL PRODUZIDA QUE NÃO FOI CAPAZ DE DEMONSTRAR
IMPERÍCIA PROFISSIONAL DOS DEMANDADOS. INCÔMODOS, DORES E
PROBLEMAS PÓS CIRÚRGICOS ENFRENTADOS PELA AUTORA QUE NÃO
ESTÃO ATRELADOS À CONDUTA DOS DEMANDADOS, MAS DERIVAM
DE INTERCORRÊNCIAS DO PRÓPRIO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE
PROVA DO NEXO DE CAUSA. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO
CIVIL E DE DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. INTELIGÊNCIA DO
§ 11, DO CPC. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA
ART. 85,
GRATUIDADE DEFERIDA NO CURSO DA LIDE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
3.162):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ERRO MÉDICO. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA. ACÓRDÃO QUE CONHECEU E DESPROVEU O APELO
DA AUTORA. INSURGÊNCIA DESTA. ALEGADA OMISSÃO DA DECISÃO
COLEGIADA. INSUBSISTÊNCIA. PRETENSÃO RECURSAL COM NÍTIDO
CARÁTER DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO.
DESNECESSIDADE. JULGADOR QUE NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE
MANIFESTAR EXPRESSAMENTE ACERCA DE TODOS OS DISPOSITIVOS
Documento eletrônico VDA55736778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/04/2026 18:50:34
Código de Controle do Documento: 6d41f99c-4f97-4a6f-b3cb-3ff4823c1f00

LEGAIS APONTADOS PELAS PARTES. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DOS VÍCIOS
ELENCADOS NO
DO CPC. TUTELA JURISDICIONAL QUE NÃO
ART. 1.022
COMPORTA REPARO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, II, 1.023, § 2o, 1.013,
e incisos, 489, § 1o, II, IV, 492,
caput
371, 141, 355, 370, 373, I e II, porque o acórdão é omisso quanto a temas
essenciais (consentimento informado, dever de informação, prontuário adulterado,
prescrição de medicamento contraindicado), incorre em falta de fundamentação
adequada, não enfrenta argumentos capazes de infirmar a conclusão e valorou de
forma contraditória a prova, além de rejeitar embargos de declaração sem sanar
omissões e sem analisar precedentes invocados;
b) 15, 186, 187, 927, parágrafo único, 932, 933, 951 do Código Civil,
pois o dever de informar decorre da boa-fé objetiva e sua inobservância configura
inadimplemento contratual e ato ilícito, ensejando responsabilidade por danos; a
conduta médica
agravou o mal, gerando nexo causal e dever
omissiva/comissiva
de reparar;
c) 14,
, § 1o, I e II, § 2o, § 3, I, § 4o, 6o, III e VIII, do Código de
caput
Defesa do Consumidor, visto que houve defeito do serviço por informações
sobre riscos, ausência de consentimento específico e
insuficientes/inadequadas
falha no prontuário, com inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência;
d)
arts. 1o a 6o, porque o prontuário deve observar
Lei n. 13.787/2018,
integridade, guarda e autenticidade, sendo ilícita a
;
adulteração/rasura
e) Resolução CFM n.
o,
o, I,
, , , porquanto o
1.638/2002, art. 1 art. 5
a b c
prontuário é documento único e deve conter identificação do paciente, anamnese,
exames, evolução cronológica com data e hora; a “ficha clínica” não atende às
exigências;
Documento eletrônico VDA55736778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/04/2026 18:50:34
Código de Controle do Documento: 6d41f99c-4f97-4a6f-b3cb-3ff4823c1f00

f) Resolução CFM n.
arts. 1o a 10, visto que disciplina
1.821/2007,
de prontuários, impondo padrões não observados;
guarda/manuseio
g) Resolução CFM n.
(Código de Ética Médica), arts. 22, 24,
2.217/2018
31, 34, 37, 87, §§ 1o, 2o, porque é vedado realizar procedimento sem
consentimento após esclarecimento; deve-se garantir decisão livre do paciente e
informar diagnóstico, prognóstico, riscos e objetivos; é vedado prescrever sem
exame direto salvo urgência; o prontuário deve ser legível, cronológico, com
e assinatura.
data/hora
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu de: REsp 1.540.580/DF
(dever de informação, ônus do médico, inadmissão de
);
blanket consent
(consentimento informado específico, autodeterminação do
REsp 1.848.862/RN
paciente);
(preenchimento inadequado do prontuário como
REsp 1.698.726/RJ
fundamento de responsabilidade civil);
(adulteração de
REsp 1.392.435/PR
prontuário e litigância de má-fé);
e
(falha
REsp 232.623/GO
AREsp 585.914/PR
informativa e prontuário viciado), indicando interpretação divergente sobre
responsabilidade por falta de informação e por prontuário adulterado (fls. 3.219-
3.226; 3229-3232).
Resolução CFM n.
porque estabelece o dever de
2.217/2018,
consentimento e informação específicos e cronologia do prontuário; Resolução
CFM n.
visto que define requisitos formais do prontuário; Resolução
1.638/2002,
CFM n.
porquanto disciplina guarda e integridade documental.
1.821/2007,
Sustenta violação do
do CPC, com resumo: omissão quanto à
art. 1.022
ausência de termos de consentimento para as cirurgias de

e
8/5, 10/5
21/7/2015;
omissão na análise das
do prontuário e da “ficha clínica” sem
adulterações/rasuras
identificação, número de prontuário,
e plano; omissão na valoração das
data/hora
perícias do INSS e da Justiça Federal em contraste com a perícia estadual;
obscuridade ao não fundamentar o afastamento dos precedentes do STJ sobre
Documento eletrônico VDA55736778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/04/2026 18:50:34
Código de Controle do Documento: 6d41f99c-4f97-4a6f-b3cb-3ff4823c1f00

consentimento informado e prontuário; contradição ao reconhecer intercorrência
previsível (18%) sem enfrentar o correlato dever de informar e sem ponderar o
risco na relação de consumo.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu (fls. 3.219-3.226; 3.229-
3.232) ao: afastar a responsabilidade por falta de consentimento específico, em
sentido contrário aos
e
desconsiderar a
REsp 1.540.580/DF
REsp 1.848.862/RN;
relevância jurídica do preenchimento
do prontuário, em
inadequado/adulterado
dissonância dos
e
reputar adequada a
REsp 1.698.726/RJ
REsp 1.392.435/PR;
prescrição de medicamento contraindicado sem valorar o registro de alergia,
divergindo dos paradigmas citados.
Requer o provimento do recurso para que se casse o acórdão dos
embargos por violação dos arts. 489, § 1], II e IV, e 1.022, I e II, do CPC, com
retorno dos autos ao Tribunal de origem para sanar as omissões e valorar as
provas; requer o provimento do recurso para que se reconheça a violação dos arts.
371 do CPC, 6o, III e VIII, e 14 do CDC, 15, 186, 927 e 951 do CC, e se julgue
procedentes os pedidos indenizatórios. Requer ainda o provimento do recurso para
que se reconheça o dissídio jurisprudencial e se harmonize a interpretação
conforme os precedentes indicados, com condenação por danos morais, materiais e
pensão vitalícia, além da inversão dos ônus sucumbenciais.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso é inadmissível
por pretender reexame do conjunto fático-probatório, incidindo a Súmula n. 7 do
STJ; sustenta que a controvérsia demanda reanálise de laudos e prontuários; afirma
inexistência de ato ilícito e nexo causal segundo perícias judicial e complementar;
requer inadmissão e, se admitido, desprovimento (fls. 3.326-3.331).
O recurso especial foi admitido quanto à alínea
, por possível violação
a
do
II, do CPC, com dispensa, por ora, do filtro de relevância e remessa
art. 1.022,
ao STJ (fls. 3.334-3.336).
Documento eletrônico VDA55736778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/04/2026 18:50:34
Código de Controle do Documento: 6d41f99c-4f97-4a6f-b3cb-3ff4823c1f00

É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito à ação de indenização por danos morais,
estéticos e materiais e pensão vitalícia em que a parte autora pleiteou condenação
dos réus ao pagamento de pensão vitalícia; custeio mensal de tratamento e plano
de saúde; lucros cessantes até 75 anos; indenização por danos materiais (diferenças
remuneratórias e despesas de tratamento); custos com cirurgias plásticas e
corretivas; danos morais e estéticos, além de despesas futuras (art. 14,
, § 1o,
caput
I e II, § 4o, do CDC;
do CC).
art. 186, art. 927
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos,
reconheceu que não houve erro médico nem defeito na prestação de serviço, e
fixou honorários advocatícios em 10% do valor da causa, com suspensão da
exigibilidade em razão da gratuidade (art. 85, § 11, do CPC;
§ 3o, do CPC).
art. 98,
A Corte estadual manteve integralmente a sentença, por seus
fundamentos, negando provimento à apelação da autora e majorando os honorários
para 15% do valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade (art. 85, §
11, do CPC).
II - Negativa de prestação jurisdicional
A recorrente alega negativa de prestação jurisdicional, sob o argumento
de que o acórdão rejeitou embargos sem enfrentar, de modo específico, temas
essenciais (consentimento informado, dever de informação, prontuário adulterado,
prescrição de medicamento contraindicado), incorreu em falta de fundamentação
adequada, não enfrenta argumentos capazes de infirmar a conclusão e valorou de
forma contraditória a prova, além de rejeitar embargos de declaração sem sanar
omissões e sem analisar precedentes invocados.
Documento eletrônico VDA55736778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/04/2026 18:50:34
Código de Controle do Documento: 6d41f99c-4f97-4a6f-b3cb-3ff4823c1f00

Afasta-se a alegada ofensa aos 1.022, II, 1.023, § 2o, 1.013,
e
caput
incisos, 489, § 1o, II, IV, 492, 371, 141, 355, 370, 373, I e II, visto que a Corte de
origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões
que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
O acórdão recorrido, analisando o contexto fático-probatório,
principalmente o viés pericial, em sua fundamentação, transcreveu trechos da
sentença de primeiro grau, explicitando as razões que levaram à conclusão pela
manutenção da sentença e concluindo, nos seguintes termos (fl. 3.122):

Em outras palavras, a prova pericial foi clara ao concluir que não houve erro
médico nem falha na prestação de serviço, tanto durante o ato cirúrgico como no
pós-operatório. Os incômodos que a autora sofreu após o procedimento cirúrgico
ficaram caracterizados como riscos intrínsecos do próprio procedimento. A
medicação ministrada na clínica ré, sob orientação dos seus médicos, foi adequada
e, sequer, houve conduta negligente, imprudente ou imperita por parte da clinica ou
daequipe médica que a compõe.

O Tribunal ressaltou ainda que "a sentença proferida analisou a prova
documental e pericial na sua completude, não havendo reparos a serem feitos
quanto ao reconhecimento da inexistência de falha na prestação do serviço. A fim
de evitar tautologia, transcrevo os fundamentos do magistrado sentenciante
como razão de decidir" (fl. 3.118)
No que tange aos argumentos sobre a ausência de termos de
consentimento, adulterações no prontuário, valoração das perícias e precedentes do
STJ, o Tribunal de origem, ao analisar o mérito, de forma indireta, enfrentou a
essência dessas alegações ao considerar a prova pericial como robusta e suficiente
para afastar a responsabilidade dos demandados.
A argumentação do acórdão de apelação, ao analisar o mérito, concluiu
categoricamente que "a prova pericial foi clara ao concluir que não houve erro
Documento eletrônico VDA55736778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/04/2026 18:50:34
Código de Controle do Documento: 6d41f99c-4f97-4a6f-b3cb-3ff4823c1f00

médico nem falha na prestação de serviço, tanto durante o ato cirúrgico como no
pós-operatório [...] A medicação ministrada na clínica ré, sob orientação dos seus
médicos, foi adequada e, sequer, houve conduta negligente, imprudente ou
imperita por parte da clinica ou da equipe médica que a compõe" (fl. 3.122).
Dessa forma, ao concluir pela ausência de erro e nexo causal com base
na perícia, a Corte de origem refutou as teses que vinculavam a responsabilidade a
supostas falhas na informação ou no prontuário.
Constata-se, portanto, que o Tribunal de origem não foi omisso. Proferiu
decisão completa e devidamente fundamentada, ainda que o resultado não tenha
sido o pretendido pelo Recorrente.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
Mantém-se afastada a alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC,
porquanto a Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro e objetivo, as
questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa
nulificar o acórdão recorrido.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. SUSPENSÃO PROCESSUAL. CUMPRIMENTO
DE ORDEM JUDICIAL PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
1. Afasta-se a alegação de negativa de prestação jurisdicional quando o
Tribunal de origem examina a controvérsia de forma clara, coerente e
fundamentada, ainda que a decisão seja contrária à pretensão da parte recorrente.
Documento eletrônico VDA55736778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/04/2026 18:50:34
Código de Controle do Documento: 6d41f99c-4f97-4a6f-b3cb-3ff4823c1f00

2. Descabe ao Superior Tribunal de Justiça o reexame de contexto fático-
probatório dos autos para verificar a aplicabilidade de cláusulas excludentes em
acordo homologado em ação civil pública ou o decurso de prazo de suspensão
processual, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte.
3. Mantém-se a suspensão do processo reivindicatório quando determinada em
cumprimento à ordem geral emanada de ação civil pública que abrange todos os
feitos em que determinada parte figure no polo processual e cujo objeto verse sobre
imóveis localizados no mesmo empreendimento imobiliário.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.726.566/SP,
em
DJEN de
)
29/9/2025,
2/10/2025.

Por fim, quanto à alegada ausência de enfrentamento aos precedentes
invocados, registre-se que, nos termos da jurisprudência do STJ, a regra do art. 489,
§ 1o, VI, do CPC, segundo a qual o juiz, para deixar de aplicar enunciado de
súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, deve demonstrar a
existência de distinção ou de superação, somente se aplica aos precedentes
vinculantes, mas não às súmulas e aos precedentes meramente persuasivos (AgInt
no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
AREsp n. 2.108.361/DF,
Turma, julgado em
DJe de
relatora
19/9/2022,
23/9/2022; REsp n. 1.698.774/RS,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1°/
DJe de
9/2020,
9/9/2020.
)
III - Violação dos arts. 15, 186, 187, 927, parágrafo único, 932, 933,
951 do CC
A recorrente alega violação dos mencionados artigos do Código Civil,
pois o dever de informar decorre da boa-fé objetiva e sua inobservância configura
inadimplemento contratual e ato ilícito, ensejando responsabilidade por danos; a
conduta médica
agravou o mal, gerando nexo causal e dever
omissiva/comissiva
de reparar.
O acórdão recorrido, ao analisar a responsabilidade civil dos réus, fez
uma explanação sobre as bases do Código Civil e do Código de Defesa do
Documento eletrônico VDA55736778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/04/2026 18:50:34
Código de Controle do Documento: 6d41f99c-4f97-4a6f-b3cb-3ff4823c1f00

Consumidor, afirmando que "os pressupostos à configuração da responsabilidade
civil são assim elencados pela doutrina: a) a existência de uma ação (comissiva ou
omissiva), qualificada juridicamente (lícita ou ilícita); b) ocorrência de um dano
moral
material à vítima por ato comissivo ou omissivo do agente ou de
e/ou
terceiro; c) nexo de causalidade entre o dano e ação" (fl. 3.117).
Após tal digressão doutrinária e legal, a Corte estadual se debruçou
sobre a prova pericial produzida nos autos, que foi o pilar para a formação de sua
convicção. O acórdão recorrido, analisando o contexto fático-probatório, após
transcrever os fundamentos do magistrado sentenciante como razão de decidir,
concluiu que: "Em outras palavras, a prova pericial foi clara ao concluir que não
houve erro médico nem falha na prestação de serviço, tanto durante o ato cirúrgico
como no pós-operatório" (fl. 3.122).
No que diz respeito especificamente às questões do dever de informação
e do consentimento, embora não haja uma análise pormenorizada e explícita de um
"termo de consentimento" nos moldes requeridos pela recorrente, o Tribunal
estadual fundamentou a improcedência com base na ausência de erro médico e
falha na prestação do serviço.
O acórdão consignou que "os incômodos que a autora sofreu após o
procedimento cirúrgico ficaram caracterizados como riscos intrínsecos do próprio
procedimento" (fl. 3.122).
A partir dessas premissas fáticas estabelecidas pelo Tribunal de origem,
a conclusão de que não houve erro médico abrange indiretamente a questão do
dever de informação, uma vez que a responsabilidade pela falta de informação está
ligada à previsibilidade e evitabilidade dos riscos.
A reanálise da conclusão do acórdão recorrido de que os riscos são
intrínsecos e inerentes ao procedimento, e não decorrentes de falha na conduta,
implicaria na necessidade de um reexame sobre a suficiência da informação
Documento eletrônico VDA55736778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/04/2026 18:50:34
Código de Controle do Documento: 6d41f99c-4f97-4a6f-b3cb-3ff4823c1f00

prestada, além de reinterpretação das provas para determinar a extensão do
conhecimento e previsibilidade dos médicos sobre as intercorrências, bem como a
adequação das comunicações ao paciente. Tal exame aprofundado dos fatos e
provas esbarra na Súmula n. 7 do STJ.
Ademais, a análise da existência e teor de
ou
blanket consent
consentimento informado específico, bem como a verificação da suficiência das
informações prestadas, em muitos casos, depende da interpretação de elementos
contratuais ou de documentos que instrumentalizam a relação médico-paciente, o
que atrai a incidência da Súmula n. 5 do STJ ("A simples interpretação de cláusula
contratual não enseja recurso especial").
IV - Violação dos arts. 14,
, § 1o, I e II, § 2o, § 3o, I, § 4o, 6o, III e
caput
VIII, do CDC
A recorrente alega que houve violação dos mencionados artigos do
Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que houve defeito do serviço
por informações
sobre riscos, ausência de consentimento
insuficientes/inadequadas
específico e falha no prontuário, com inversão do ônus da prova diante da
hipossuficiência.
O Tribunal de origem, amparado na prova pericial produzida, concluiu
que não houve falha na prestação do serviço nem omissão no dever de informar. A
Corte estadual entendeu que os danos sofridos foram decorrentes de riscos
inerentes à própria cirurgia, e não de falta de esclarecimento ou defeito no
atendimento. Quanto ao prontuário, o acórdão consignou que eventuais
irregularidades formais não influenciaram o resultado nem caracterizaram erro
médico.
Documento eletrônico VDA55736778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/04/2026 18:50:34
Código de Controle do Documento: 6d41f99c-4f97-4a6f-b3cb-3ff4823c1f00

Dessa forma, para acolher os argumentos da recorrente sobre a falta de
consentimento específico, a insuficiência de informações ou a gravidade das falhas
no prontuário, seria necessário reavaliar todo o conteúdo de fatos e provas do
processo.
O mesmo se aplica à discussão sobre a inversão do ônus da prova, uma
vez que as instâncias ordinárias formaram seu convencimento com base nas provas
técnicas já realizadas. A reanálise das conclusões firmadas pelo Tribunal a quo
encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ e, no que tange à interpretação de cláusulas
contratuais sobre a prestação do serviço, pela Súmula n. 5 do STJ.
IV - Violação dos arts. 1o a 6o da

Lei n. 13.787/2018
A recorrente alega violação dos mencionados artigos da
porque o prontuário deve observar integridade, guarda e
Lei n. 13.787/2018,
autenticidade, sendo ilícita a adulteração/rasura.
No tocante à alegada adulteração do prontuário médico e à violação da
referida lei que sua elaboração e guarda, verifica-se que o acórdão recorrido
também se baseou nas conclusões periciais para afastar a relevância jurídica das
supostas irregularidades.
O acórdão recorrido, analisando o contexto fático-probatório, assim
dispôs, transcrevendo o laudo pericial (fl. 3.119):

26) Queira o nobre expert informar se há discrepância entre a “ficha médica” e
o “relatório de enfermagem no que tange a aceitação da dieta ministrada à
paciente”? Havendo discrepância, e baseando-se nos documentos acostados aos
autos, é possível concluir a confusão de informações podem ocasionar um erro
médico? R: Não encontramos provas suficientes de erro médico. Se há discrepância
no que tange a aceitação da dieta isto não caracteriza erro médico.

A Corte de origem, ao adotar a conclusão pericial de que eventuais
discrepâncias ou inadequações na "ficha médica" ou "relatório de enfermagem"
não foram suficientes para configurar erro médico ou nexo causal com os danos
Documento eletrônico VDA55736778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/04/2026 18:50:34
Código de Controle do Documento: 6d41f99c-4f97-4a6f-b3cb-3ff4823c1f00

sofridos, realizou uma valoração do conjunto probatório. A pretensão de
reexaminar essa valoração, a fim de inferir que as supostas irregularidades no
prontuário seriam causa dos danos ou que violariam a lei de forma a ensejar a
responsabilidade civil, demandaria o reexame dos fatos e provas, o que é vedado
pela Súmula n. 7 do STJ.
Em suma, as instâncias ordinárias, com base em uma análise ampla do
conjunto probatório, especialmente da perícia médica, concluíram pela inexistência
de erro médico e de nexo causal entre a conduta dos profissionais e os danos
alegados pela parte recorrente. A tentativa de alterar tal conclusão, seja para
reconhecer o erro médico, a falha no dever de informação ou a relevância das
irregularidades no prontuário, exige o revolvimento do material fático-probatório
dos autos, bem como, em alguns aspectos, a interpretação de cláusulas contratuais,
esbarrando, portanto, nas Súmulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
V - Dissídio Jurisprudencial
A análise da alegada divergência jurisprudencial, apresentada pela
recorrente, encontra-se prejudicada pela incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Os
paradigmas
indicados
(REsp
1.540.580/DF,
REsp
1.848.862/RN,
e
REsp 1.698.726/RJ, REsp 1.392.435/PR, REsp 232.623/GO AREsp 585.914/PR)
tratam de temas como dever de informação, consentimento específico,
preenchimento inadequado ou adulteração de prontuário e falha informativa.
No entanto, para se verificar a similitude fática entre o caso em apreço e
os precedentes colacionados, seria indispensável reexaminar o contexto fático-
probatório dos autos, aprofundando-se nas particularidades da relação médico-
paciente, nas informações prestadas e na análise dos prontuários, bem como na
natureza das intercorrências e na ausência de nexo causal reconhecida pelas
instâncias ordinárias.
Documento eletrônico VDA55736778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/04/2026 18:50:34
Código de Controle do Documento: 6d41f99c-4f97-4a6f-b3cb-3ff4823c1f00

A impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório, em virtude
da Súmula n. 7 do STJ, impede a confrontação analítica das teses jurídicas, uma
vez que a premissa fática da decisão recorrida não pode ser alterada. De igual
modo, a interpretação de elementos contratuais ou de documentos que
instrumentalizam a relação entre as partes, muitas vezes essencial para a avaliação
do dever de informação e consentimento, encontra óbice na Súmula n. 5 do STJ.
Dessa forma, não é possível demonstrar a alegada divergência
interpretativa, o que conduz à inadmissibilidade do recurso especial pela alínea "c"
do permissivo constitucional.
VI - Violação das Resoluções CFM n.

e
2.217/2018, 1.638/2002
2.217/2018
Por fim, quanto à alegada violação das Resoluções do Conselho Federal
de Medicina, verifica-se que não é cabível recurso especial para apreciar violação
à Resolução ou Regimento Interno.
VII - Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial, e nessa
extensão, nego-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55736778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/04/2026 18:50:34
Código de Controle do Documento: 6d41f99c-4f97-4a6f-b3cb-3ff4823c1f00

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.139.877 / SC
Número Registro: 2024/0150726-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50351418220208240023
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ROSANE FATIMA BUZATTO
ADVOGADA
: CIBELE MELLO DE OLIVEIRA - SC010566
RECORRIDO
: RICARDO BARATIERI
RECORRIDO
: ULTRALITHO CENTRO MÉDICO LTDA
OUTRO NOME : ULTRALITHO CENTRO MÉDICO
ADVOGADOS
: MAURÍCIO NATAL SPILERE - SC034550
ANA MARIA GARCIA - SC048474
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56084449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:32:53
Código de Controle do Documento: ee9ea50c-d4bb-47ab-96b0-8f82040f9590

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56084449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:32:53
Código de Controle do Documento: ee9ea50c-d4bb-47ab-96b0-8f82040f9590